Tribunal: TJMT
Processo: 1008427-28.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008427-28.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALICIA FELIX - CPF: 061.964.351-08 (APELADO), PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM - CPF: 007.066.691-18 (ADVOGADO), PRYSCILA SILVA VERA AMORIM - CPF: 007.151.671-97 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANDREA CRISTINA LEAO PREZA - CPF: 535.687.291-72 (APELANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008427-28.2021.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ - MT

APELANTE: ANDREA CRISTINA LEAO PREZA

APELANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA: ALICIA FELIX

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
–
PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - CONFUSÃO COM O MÉRITO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INDICAÇÃO MÉDICA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (IMPLANTE DE ANEL DE FERRARA OLHO ESQUERDO E LASER FEMTOSSEGUNDO) – TRATAMENTO INDICADO POR PROFISISONAL MÉDICO RESPONSÁVEL –
COBERTURA DEVIDA – DANOS MATERIAIS – CONFIGURAÇÃO – PAGAMENTO PELA PACIENTE PELA UTILIZAÇÃO DA SALA À MÉDICA DE FORMA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSOS DE AMBAS AS REQUERIDAS/APELANTES DESPROVIDOS.

A revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, se a apelante impugnou a assistência judiciaria concedida à apelada, deve comprovar que esta possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não restou comprovado.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento.

Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, na espécie, incide o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Constitui entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça de que é o médico responsável pelo beneficiário quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do tratamento adequado ao combate da patologia diagnosticada, portanto, deve ser mantido o custeio pelo plano de saúde do
procedimento cirúrgico ocular e materiais necessários, inclusive a utilização de Laser Femtossegundo, com profissional credenciado.

Os danos materiais fixados em desfavor da médica/apelante mostram-se devidos, uma vez que mesmo ausente a negativa do plano de saúde para a utilização do Laser Femtossegundo, a médica efetuou a cobrança indevida do procedimento.

Considera-se razoáveis os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação se arbitrados em consonância com o disposto no art. 85, § 2º, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto por
ANDREA CRISTINA LEAO PREZA
e
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1008427-28.2021.8.11.0041

ajuizada por
ALICIA FELIX
,
cuja sentença julgou
parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para determinar que a UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO autorize o procedimento cirúrgico, conforme prescrição médica e materiais necessários para o mesmo, inclusive a utilização do Laser Femtossegundo, com profissional credenciado, bem como para condenar a requerida ANDREA CRISTINA LEAO PREZA, ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos materiais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) desde o desembolso (19/01/2021).

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade da autora por ser beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3º do CPC/15).

Por fim, julgou improcedente o pedido reconvencional formulado por ANDREA CRISTINA LEAO PREZA em face de ALICIA FELIX, bem como condenou o reconvinte ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da reconvenção, nos termos do §2º do art. 85 do CPC/15
.

A apelante
ANDREA CRISTINA LEAO PREZA
argui,
preliminarmente, a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento da necessidade de produção de prova, tendo o juiz singular apreciado antecipadamente o feito, sem deferir a prova testemunhal requerida.

Argui, ainda, que a autora não comprovou sua hipossuficiência, portanto, o benefício da justiça gratuita deve ser revogado.

No mérito, assevera que a relação havida entre a médica/apelante e a apelada não se caracteriza como de consumo, sendo inaplicável o CDC, pois a responsabilidade civil do médico é subjetiva, nos termos do art. 14, § 4º, do CDC.

Defende a ausência de responsabilidade civil da apelante ao pagamento de danos materiais, uma vez que a apelada não comprovou o caráter de urgência/emergência suscitado na sentença, o que ensejaria a possibilidade de autorização de utilização do laser no procedimento às custas do plano de saúde.

Salienta que não há falar em restituição de valor pago pela apelada em relação à utilização do Laser Femtossegundo, sendo devido o valor cobrado e pago por sua utilização, mediante ajuste prévio entre as partes envolvidas.

Destaca que a condenação imposta à apelante de forma exclusiva, sem qualquer espécie de solidariedade com o plano de saúde, contraria o disposto no art. 34 do CDC.

Ao final, requer o provimento do recurso e a inversão do ônus de sucumbência, ou subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios para 10% sobre o valor da condenação.

Por sua vez, a apelante
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
suscita a preliminar de falta de interesse processual, uma vez que não houve
qualquer negativa por parte da apelante na autorização do procedimento, portanto, a demanda deve ser extinta sem resolução de mérito.

No mérito, alega que
não houve negativa do procedimento solicitado, conforme registrado no sistema, como faz prova as telas do momento do atendimento no SAC da requerida.

Sustenta que não haveria motivo para negativa, pois em que pese haver período de carência não implementado, caso houvesse sido feito o pedido para utilização do Laser Femtossegundo em caráter de urgência, tal pedido teria sido submetido ao crivo da auditoria, a qual constatando efetivamente tratar-se de caso de urgência/emergência, seria autorizado.

Salienta, ainda, que em atenção à legislação de regência, como ocorreu no momento da autorização do procedimento e dos materiais - implante de anel de ferrara – olho esquerdo, solicitado em 28/01/2021, por meio da guia nº 87240563, foram atendidos e devidamente autorizados para a apelada.

Aduz que a negativa a que se refere a autora não pode ser imputada à UNIMED CUIABÁ, pois conforme os comprovantes colacionados aos autos, o procedimento nem estava pendente de autorização, sendo que a solicitação para utilização do laser foi cancelada pela médica da autora e não pela empresa requerida, carecendo, assim, de veracidade a tese apresentada na inicial.

Assevera que a apelada não juntou aos autos qualquer comprovante das supostas negativas por parte da apelante, portanto, não há qualquer ato ilícito por parte da apelante, uma vez que atendeu os pedidos da parte apelada.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença a fim de julgar improcedente a ação em face da ausência de negativa do tratamento pela apelante.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
165957884
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A apelante ANDREA C L PREZA argui a revogação do benefício da justiça gratuita da autora, ao argumento de que a parte apelada possui condições de arcar com as custas processuais.

Sem razão a apelante.

Contudo, em que pese os argumentos da apelante, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Observa-se dos autos que além da justiça gratuita ter sido concedida pelo magistrado singular, a revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, a apelante deve comprovar que a apelada possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não restou comprovado.

Logo,
rejeito
a preliminar.-

V O T O (
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, a requerida/apelante ANDREA CRISTINA
argui a presente
preliminar, sob o argumento de que não lhe fora oportunizada a produção de prova testemunhal, contrariando
os princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório.

No caso em tela, o magistrado singular levou em consideração o vasto conjunto probatório dos autos, consignando que os documentos apresentados eram suficientes para o correto julgamento da lide, sem a necessidade de instrução processual.

Outrossim, o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento.

Nesse sentido:

“
[...] 3. ‘A
livre apreciação
da
prova
,
desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual’ (REsp 7.870/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). [...]
”
(STJ, 1ª Turma, REsp 1109049/SC, Relatora Ministra Denise Arruda, j. em 02/06/2009).

Sobre a apreciação das provas, o artigo 370, parágrafo único, do CPC/15, prevê que:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
” (g.n.).

Como se nota, não há cerceamento de defesa no caso, pois o julgador
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos, em respeito aos princípios
da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório,
atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

Sobre a matéria, cito as seguintes jurisprudências:

“
[...] 3. Fundamentos, nos quais se suporta a decisão impugnada, apresentam-se claros e nítidos. Não dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições.
O não-acatamento das teses contidas no recurso não implica cerceamento de defesa, uma vez que ao julgador cabe apreciar a questão

de acordo com o que ele entender atinente à lide. Não está obrigado o

magistrado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131

do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos

pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso.
Não obstante a oposição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial, se não há omissão do acórdão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art.
535
do
CPC
quando a matéria enfocada é devidamente abordada no voto a quo. [...] 7. Agravo regimental não provido.
”
(STJ, 1ª Turma, AgRg no Ag 654.298/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 27/6/2005) (g.n.).

“
1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal ou colheita de depoimento pessoal, quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento
.
"

(STJ, 4ª Turma, AgRg no AREsp 717.302/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015).

Assim,
rejeito a preliminar
arguida.-

V O T O (
PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A apelante UNIMED CUIABÁ suscita a preliminar de falta de interesse processual, sob o argumento de que não houve negativa por parte da ora apelante na autorização do procedimento solicitado (utilização do Laser Femtossegundo).

Da análise dos autos, verifica-se que a preliminar se confunde com o mérito do recurso e com ele será analisada.-

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID
165957787
), que a autora é beneficiária do plano de saúde
Unimed Cuiabá, conforme contrato ad
erido em 29/05/2020 (ID
165957814)
.

Segundo a demandante,
em 2020 foi diagnosticada com ceratocone em ambos os olhos, enfermidade que atinge diretamente a córnea, sendo que essa estrutura fica curvada para fora do olho, semelhante a um “cone” e que pode causar a cegueira, na pior das hipóteses.

Alegou que em 19/01/2021 realizou um implante de anel intra-estromal, sem intercorrências, sob os cuidados da Dra. Andréa Preza, devendo ainda realizar o implante de “anel de ferrara” também no olho esquerdo.

Sustentou que foi informada pela Dra. Andréa Preza que a requerida Unimed Cuiabá somente realizaria a cobertura dos anéis e da sua mão de obra, ficando ao encargo da parte autora o pagamento de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) referente à ferramenta Laser Femtossegundo.

Relatou que pagou de entrada para a utilização do referido laser a importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), além de 04 parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Salientou que em 15/02/2021 não conseguiu realizar o pagamento de um dos boletos, o que fez com que entrasse em contato com a Unimed por telefone e, neste ato, foi informada que nunca houve solicitação, nem mesmo negativa pelo plano de saúde, concernente a utilização do Laser Femtossegundo, sendo que houve uma solicitação em 20/01/2021, mediante guia nº. 87080593 para implante de anel intra-estromal, porém, foi cancelada em 28/01/2021 pela Dra. Andréa.

Ao final, requereu a concessão da tutela liminarmente a fim de determinar à Unimed Cuiabá o custeio integral dos procedimentos médicos e materiais necessários, a indicação de outro profissional credenciado apto a realizar o procedimento e, ainda, a condenação em indenização por danos materiais em R$2.575,10 (dois mil quinhentos e setenta e cinco reais e dez centavos) e danos morais em R$50.000,00 (cinquenta mil reais), além de custas processuais e honorários advocatícios.

Na decisão de ID 53737655, foi indeferido o pedido de justiça gratuita e determinado a intimação da autora para pagar as custas.

A autora interpôs agravo de instrumento nº 1007606-50.2021.8.11.0000, o qual foi desprovido, facultando a agravante o parcelamento das custas judiciais em seis parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, nos termos do art. 468, § 7º, do Provimento nº 41/2016CGJ/MT (ID 65841700).

A UNIMED CUIABÁ apresentou contestação, arguindo a preliminar de carência da ação, e no mérito, a improcedência dos pedidos.

A requerida ANDREA CRISTINA apresentou contestação e reconvenção, suscitando a preliminar de impugnação a concessão dos benefícios da justiça gratuita, e no mérito, a improcedência dos pedidos.

Em sede de reconvenção, requereu a condenação da requerente/reconvinda ao pagamento de R$ 2.000,00, corrigida pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% ao mês, contados do inadimplemento e citação, respectivamente, com a condenação da reconvinda ao pagamento das custas e despesas judiciais e honorários de sucumbência, estes fixados em 20% do valor atribuído à causa.

Após, as partes foram intimadas para especificar as provas que pretendem produzir, ocasião em que a requerida/Andréa pugnou pelo depoimento pessoal da autora e inquirição de testemunhas, a requerida/Unimed Cuiabá pugnou pela produção de prova documental e oral e a autora pugnou pela produção de prova pericial.

Ao julgar o feito, o juiz
Dr. Yale Sabo Mendes
, julgou parcialmente procedente demanda ajuizada em face de UNIMED CUIABÁ e julgou improcedente o pedido reconvencional formulado por ANDREA C. L. PREZA, conforme relatado.

Inconformadas, recorrem ambas as partes requeridas UNIMED CUIABÁ e ANDREA CRISTINA LEÃO PREZA.

Pois bem.

No caso em tela, aplicam-se ao presente julgamento as normas, princípios e regras constantes no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que autora e requeridas subsumam-se aos conceitos de consumidores e fornecedores constantes nos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90.

Da análise dos autos, nota-se que a a
utora/apelada apresenta diagnostico de “ceratocone em ambos os olhos”, tendo realizado implante de anel de ferrara no olho direito em 19/01/2021, devendo realizar implante de anel de ferrara também no olho esquerdo para melhora da qualidade da acuidade visual.

Observa-se dos documentos juntados aos autos, que na guia de serviço profissional nº
87240563, consta a solicitação de implante de anel de ferrara em olho esquerdo e taxa de sala Laser Femtosegundo, sendo a referida guia autorizada pela apelante UNIMED (ID 165957848), porém, somente a guia de serviço profissional nº 87080593 (ID 165957795) foi cancelada pela médica Dra. ANDREA CRISTINA, ora apelante.

Salienta-se que, embora o plano de saúde possa excluir da cobertura contratual determinadas doenças, não pode limitar os procedimentos e os insumos médico-terapêuticos indicados por profissional habilitado na busca da cura.

Note-se que as cláusulas limitadoras das obrigações assumidas pela operadora do plano de saúde devem ser interpretadas de maneira mais favorável e à luz da boa-fé objetiva, especialmente por se tratar de contrato sobre o qual o consumidor não tem liberdade para redigir ou discutir suas cláusulas, conforme dispõem os artigos 47 do CDC e 423 do CC:

Art.47 do CDC - As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Art. 423 do CC - Quando houver no contrato de adesão cláusulas que gerem dúvida quanto à sua interpretação, será adotada a mais favorável ao aderente. Parágrafo único. Nos contratos não atingidos pelo disposto no caput, exceto se houver disposição específica em lei, a dúvida na interpretação beneficia a parte que não redigiu a cláusula controvertida.

Nesse contexto, impende destacar que de acordo com jurisprudência dos Tribunais Superiores, o plano de saúde pode estabelecer quais doenças terão cobertura, todavia, não pode limitar o tratamento, mormente se prescrito por médico especializado que acompanha o quadro clínico da paciente.

Além disso, incontroverso que a autora/apelada foi diagnosticada com “ceratocone em ambos os olhos”, sendo proposto o tratamento com implante de anel de ferrara no olho esquerdo e taxa de sala laser
Femtosegundo
, conforme
expressa indicação médica da profissional especializada que a acompanha, a fim de melhorar a qualidade de vida da paciente, conforme se observa do laudo médico de ID
165957794, requerido pela
Dra. Andrea C. L. Preza – CRM – MT 2843.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COBERTURA DE PROCEDIMENTO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA QUE LIMITA A FORMA DE TRATAMENTO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ. (...) - O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta Corte no
sentido de que a operadora pode limitar as doenças abarcadas pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento escolhido pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente
. (...)
.” (
STJ – AgRg no AREsp 734.699/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 9/10/2015).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. 1. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 6º DA LICC. INSTITUTO DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. 2. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. 3. INOVAÇÃO RECURSAL. 4. NEGATIVA DE COBERTURA. INCIDÊNCIA DO CDC. FORNECIMENTO DE TOXINA BOTULÍNICA TIPO A 100 U. MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL AO TRATAMENTO DA SEGURADA. CLÁUSULA LIMITATIVA. ABUSIVIDADE. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento do Recurso Especial por violação do art. 6º da LICC, uma vez que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza eminentemente constitucional (art. 5º, XXXVI, da CF/1988)" (AgRg no REsp n. 1.402.259/RJ, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe 12/6/2014). 2. Não ocorre violação aos arts. 165, 458 e 535 do CPC/1973 quando o julgador decide, como no caso examinado, a lide de forma fundamentada, indicando os motivos de seu convencimento, ainda que de forma contrária da pretendida pela parte. 3. É inviável a análise de tese alegada apenas no âmbito de agravo interno, uma vez que constitui inadmissível a inovação recursal. 4.
Essa Corte possui orientação pacífica segundo a qual "é abusiva a cláusula restritiva de direito que exclui do plano de saúde o custeio dos meios necessários ao melhor desempenho do tratamento
" (AREsp n. 354.006/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 12/8/2013). Incidência, no ponto, do óbice da Súmula 83/STJ. Além disso, o Colegiado estadual julgou a lide de acordo com a convicção formada pelos elementos fáticos existentes nos autos, concluindo pela injusta negativa de cobertura ao procedimento médico solicitado. Portanto, qualquer alteração nesse quadro demandaria o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado a esta Corte ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4.1. Ressalte-se também que, nos termos da jurisprudência desta Corte,
"os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os medicamentos experimentais
" (AgInt no AREsp 1.014.782/AC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 28/8/2017). 5. Agravo interno a que se nega provimento
.” (
STJ – AgInt no AREsp 898.228/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017)

Desse modo, demonstrada
a necessidade do procedimento para melhor desempenho do tratamento indicado para apelada, a apelante UNIMED CUIABÁ deve custear o tratamento recomendado pela profissional especialista.

Em relação aos
danos materiais arbitrados em desfavor da apelante ANDREA CRISTINA, referente à taxa do laser
femtossegundo
, embora a UNIMED CUIABÁ tenha autorizado, a médica/apelante procedeu à cobrança indevida da “utilização da sala de
femtosegundo
”, portanto, deve ser mantido o ressarcimento do valor pago pela autora/apelada.

No que tange à alegação de que a apelada deve ser condenada ao pagamento integral dos honorários advocatícios, sem razão a apelante, uma vez houve sucumbência recíproca, portanto, deve ser mantida a condenação das partes ao pagamento dos honorários, na proporção de 50% a cada uma, ficando suspensa a exigibilidade da autora por ser beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3º do CPC/15).

Por fim, em relação aos
honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, estes foram arbitrados em consonância com o disposto no art. 85, § 2º, do CPC/15, avaliando-se os quesitos dos incisos do citado parágrafo, os quais se mostram razoáveis e devem ser mantidos, eis que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido.

Ante o exposto,
nego p
rovimento
a ambos os recursos.

Deixa-se de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que arbitrados no valor máximo de 20%.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023